Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-18.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PAGAS DURANTE O CASAMENTO. MÓVEIS PLANEJADOS COMPRADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEAÇÃO.
1. O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça na fase recursal, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com o preparo.
2. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
3. A meação deve alcançar os valores despendidos com o financiamento do imóvel e com os móveis planejados instalados no apartamento, até a data da separação de fato do casal.
4. Por não ser o imóvel financiado objeto da partilha e integrar o patrimônio do autor, a ré deve ser ressarcida na metade dos valores do financiamento pagos na constância do casamento.
5. Apelação conhecida e provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime.